Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-87.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706671-87.2018.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, GERALDO ANTONIO MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se um contrato é considerado fraudulento, incide em anulação (art. 171 CC). A anulação do contrato tem como consequência a restituição das partes ao estado anterior à sua celebração, ou seja, as obrigações nele estabelecidas são desfeitas e as partes são liberadas do cumprimento dessas obrigações. Além disso, a parte que agiu de má-fé ou praticou a fraude pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados à outra parte. 2. O Recurso Especial (REsp) 1.199.782/PR, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, aborda a responsabilidade civil das instituições financeiras em situações de fraude. O entendimento firmado no STJ é de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, com base na teoria do risco do empreendimento. Esta se entende que quem se beneficia economicamente de determinada atividade deve também arcar com os riscos e eventuais prejuízos decorrentes dessa atividade. No caso das instituições financeiras, isso significa que, ao fornecer serviços financeiros, elas assumem os riscos associados a esses serviços, como o risco de fraude. 3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores de um serviço é um importante princípio abrigado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), A intenção legislativa é que todos os fornecedores envolvidos na prestação de um serviço podem ser responsabilizados pelos danos causados ao consumidor, independentemente de terem ou não contribuído diretamente para o dano (artigo 7o, parágrafo único, do CDC), inclui fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas, bem como prestadores de serviços e intermediários. 4. Excessivo o valor fixado na Sentença a título de reparação de danos morais, vez que esta Eg. Turma tem balizado em R$8.000,00 (oito mil reais) os casos de negativação em cadastro de inadimplentes. Este, portanto, deve ser o valor a ser fixado para o caso de descontos indevidos em decorrência de fraude. 5. Parcial provimento a ambos os recursos apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para oito mil reais. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, do CPC, 7o, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a sua ilegitimidade para a causa, porquanto a suposta conta fraudada foi aberta junto a Cooperativa Singular n.o 4155 - SICOOB CREDIBRASÍLIA, pessoa jurídica distinta e sobre a qual não possui qualquer ingerência. Defende que o sistema cooperado de crédito possui estrutura própria, diversa das instituições financeiras tradicionais, de modo que inexiste responsabilidade solidária entre o Banco Cooperativo e as cooperativas. Em sede de contrarrazões, o primeiro recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados André Rennó Lima Guimarães de Andrade, OAB/MG 78.069 e OAB/DF 40.066 e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado, OAB/MG 84.400 e OAB/DF 40.068 (ID 51868140). Por fim, o terceiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52066950). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 7o, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1o, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de ID 51868140, tendo em vista o convênio firmado pelo primeiro recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021